Tribunal: CARF
Processo: 10880.903053/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903053/2011-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.919 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Assunto
INSTRUÇÃO COMPLEMENTAR
Recorrente
RECKITT BENCKISER BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, vencidos os Conselheiros Paulo Henrique Silva Figueiredo e Andréia Lucia
Machado Mourão que votaram por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de Declarações de Compensação Eletrônicas – DCOMP, por meio
das quais a ora recorrente pretendeu o reconhecimento de direito creditório oriundo de saldo
negativo apurado no ano-calendário de 2001, no valor de R$ 1.494.883,81, conforme
demonstrado na DCOMP de no 07984.63731.260307.1.7.02-8773, juntada à e-fls. 17/20.
Pelo que se extrai apenas da DCOMP supra, este valor seria composto,
exclusivamente, por Imposto de Renda Retido na Fonte.
Quando da emissão do Despacho Decisório Eletrônico juntado à e-fl. 2 (datado de
14/02/2011), e seus anexos (e-fls. 3 e ss), a Derat de São Paulo, após confirmar as parcelas do
IRRF no importe de R$ 820.786,48 a partir dos sistemas informatizados da RFB, decidiu por
reconhecer parcialmente o direito creditório e, por conseguinte, homologar de forma igualmente
parcial a DCOMP de no 28023.89887.200906.1.7.02-8519 e não homologar as demais.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903053/2011-31
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903053/2011-31

Inconformada, a contribuinte opôs a sua manifestação de inconformidade por
meio da qual afirmou ter incorrido num erro ao preencher a sua DCOMP, já que, como
demonstraria a DIPJ juntada a e-fls. 113/121, o saldo negativo em questão seria composto, em
verdade, por IRRF, no valor de R$ 597.114,09, e, outrossim, por duas estimativas quitadas por
meio de compensação sem DARF. Esta compensação, diga-se, teria sido realizada na forma das
disposições do art. 14 da então vigente IN 21/97, e as estimativas assim quitadas, somadas,
alçaram a monta de R$ 897.769,72.
A compensação supra se referiria às estimativas de janeiro e fevereiro de 2002 e
estaria refletida na DCTF retificadora, relativa ao primeiro trimestre de 2002 (e-fls. 106/110),
transmitida em 08/10/2007. O crédito utilizado para efetuar tais compensações, pelo que
descreve a empresa, seria oriundo de saldo negativo apurado no ano de 2000, como pretendeu
demonstrar por meio da juntada DIPJ/2001 (e-fls. 85/90), composto, exclusivamente por valores
de IRRF (R$ 1.033.810,30).
Assim, e ainda com base no princípio da verdade material, pediu a reforma do
despacho e o reconhecimento integral do direito creditório pretendido.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Brasília, após cravar que caberia ao
contribuinte comprovar a liquidez e certeza do crédito, principalmente pela demonstração do
saldo negativo relativo ao A.C. 2000 (pretensamente utilizado para a compensação das
estimativas de janeiro e fevereiro de 2001), decidiu por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade oposta.
A interessada teve ciência do julgamento acima em 01/03/2019 (e-fl. 135), tendo
interposto o seu recurso voluntário em 02/04/2019 (e-fl. 138), em que, em síntese, repisa que
incorreu em mero erro formal no preenchimento da sua DCOMP. Nesta esteira, uma vez
comprovado que o saldo negativo era composto também por valores antecipados na forma
estimativas mensais, o seu direito creditório deveria ser reconhecido (já que nem a DCTF e nem
a DIPJ apresentadas quanto ao A.C. 2001 foram, em qualquer momento, questionadas pelo
Fisco).
No que tange, entretanto, à compensação das próprias estimativas, alega que
aquele saldo negativo (de 2000) já não poderia mais ser objeto de análise pelos órgãos
administrativos, ante o decurso do prazo decadencial para tanto. A par disso, afirma que as
próprias estimativas não poderiam ser glosadas a luz do que restou decidido no Parecer
Normativo Cosit de no 2/2018.
Sucessivamente, e ainda em relação às preditas estimativas (e sua quitação por
compensação sem DARF), esclarece que está tentando levantar a documentação comprobatória
das parcelas que compuseram o saldo negativo de 2000 (sem sucesso, até a data da elaboração de
seu apelo), protestando, assim, pela juntada posterior de documentos. Nada obstante, pede, ainda,
a realização de diligência para atestar a existência deste mesmo saldo.
Por fim, preme pelo provimento de seu recurso.
Este é o relatório.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903053/2011-31

Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos legais de
cabimento, pelo que, dele, tomo conhecimento.
I
PREFACIALMENTE.
I.1
O ônus probatório nos processos/procedimentos1 de compensação.
A priori, os pedidos de compensação encerram a inversão do onus probandi, até
porque, aqui, não se está tratando, objetivamente, do lançamento tributário. Neste passo,
portanto, a regra aplicável à espécie não seria, em princípio, aquela preconizada pelo art. 142 do
CTN. O mister de comprovar a existência, a liquidez e a certeza do crédito cuja repetição se
postula é do contribuinte, até mesmo por força dos preceitos do art. 373, I, do CPC, aplicável, de
forma suplementar, ao processo tributário administrativo, na forma de seu art. 15.
Esta, outrossim, é, diga-se, a mens legis do art. 170, caput, do CTN, quando
franqueia aos entes federados a realização compensação, senão vejamos:
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada
caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Os pressupostos, pois, do direito creditório a ser utilizado pelo sujeito passivo da
obrigação tributária são a sua liquidez e certeza, pressupostos estes que antecedem o próprio
pedido de compensação. Por isso, e não por outra razão, compete ao contribuinte demonstrar
tais liquidez e certeza; é ônus do sujeito passivo e não da Administração Tributária.
Isto, todavia, não afasta por completo a aplicação, ao processo/procedimento de
compensação, do princípio da verdade material ou, de outra sorte não se admitiria verificar
qualquer fato que não expressamente descrito na DCOMP. A instrução do
processo/procedimento deverá se nortear pela verdade material, mesmo que, neste caso,
semelhante princípio se aplique tão só para garantir ao contribuinte a oportunidade para
corretamente demonstrar o seu direito.
I.2
Princípio da verdade material
Como dito anteriormente, ainda que o ônus probatório quanto a existência,
liquidez e certeza do crédito seja de quem o postula, a Administração Pública está, ainda,
obrigada a embasar o seu ato quando menos num lastro fático inerente à justificação dos mesmos
motivos porventura declinados para a sua prática.
A verdade material é um princípio, ainda que implícito porquanto não positivado
textualmente na CF/88 ou, mesmo, na legislação ordinária (expressamente) ou infralegal (salvo

1 Haverá procedimento apenas enquanto não instaurado o contencioso; isto é, transmitida a DCOMP, estar-se-á, até
aí, apenas diante de um procedimento, dada a inexistência de uma relação jurídoco processual, caracterizada, a luz
da teoria geral do processo, por uma pretensão resistida.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903053/2011-31

algumas exceções). E a acuidade desta assertiva pode ser calcada no fato de tal norma deter, em
seu núcleo semântico-normativo, premissas que revelam a sua decorrência lógica do próprio
sistema jurídico, calcado num Estado Republicano, Democrático e de Direito. Vale, aqui, trazer
o escólio de Márcio Luiz de Oliveira que, ao discorrer sobre a natureza dos princípios jurídicos,
assim pontua:
Como normas jurídicas nocionais em sua composição e expressão normativas, os
princípios podem ser constituídos pro premissas e/ou diretrizes de lógica jurídica mais
precisa ou de lógica jurídica mais genérica. Por essa razão, princípios jurídicos mais
específicos (ex.: princípio da presunção de inocência) são constituído de menos
premissas e diretrizes, se comparados a princípios mais genéricos (ex.: princípio do
devido processo legal). Mas, independentemente da generalidade generalidade ou da
especialidade de um princípio jurídico, o seu núcleo semântico-normativo será sempre
dedutível da lógica fenomênico-sistêmica do Direito2.
Em linhas gerais, a verdade material busca preservar os valores que lhe são
inerentes; busca, pois, a manutenção do estado ideal de coisas3, premissas fundamentais,
norteadoras da sociedade pós-moderna.
Destaque-se que a Administração Pública está obrigada à observar os princípios
da publicidade, eficiência e legalidade (art. 37 da CF/88) e, nesta esteira, está jungida ao dever
de motivar os seus atos. Consentaneamente, os motivos declinados devem, obrigatoriamente, ter
lastro fático apreensível (até para se demonstrar a efetiva existência destes), sendo imperioso,
outrossim, e por certo, que este lastro esteja descrito na lei como suficiente à justificação da
prática dos aludidos atos.
Num Estado Republicano, pois, todos os atos da administração devem ser
publicizados, corretamente justificados e calcados nas autorizações legais, pena de nulidade,
justamente por lhes retirar a necessária eficiência (pois, a míngua destes requisitos, não operarão
seus efeitos). E, a eficiência, a publicidade e a legalidade são, em essência, decorrências lógicas
de uma superpremissa do sistema jurídico - a segurança jurídica:
Paralelamente, percebemos, ainda, que, ao longo de todo o processo civilizatório, o
Direito sempre se construiu, desconstruiu-se e se reconstruiu sob três importantes
paradigmas: a segurança das relações humanas, o ideal de justiça e o senso de
alteridade.
Esses três paradigmas, aliados ao objetivo de minimização dos conflitos humanos e ao
da viabilização do bem comum, constituem a essência do fenômeno e do sistema
jurídicos. Consequentemente, a premissa ou conjunto de premissas lógicas que,
fundamentalmente, decorrem dessa essência do Direito poderão vir a ser classificados
como princípio jurídico (princípio como indício/elemento primordial de manifestação
ou de pressuposição do fenômeno, ainda que em algumas especificidades) 4
Considerando-se, noutro giro, que a correta motivação dos atos encontra na
garantia da ampla defesa a sua própria razão de ser, também esta última conforma uma premissa
da verdade material, já que motivar, sem lastrear a motivação em fatos concretos a demonstrar a
sua própria existência, significa não motivar.

2 OLIVEIRA, Márcio Luiz. Constituição Juridicamente Adequada. Ed. Belo Horizonte: Editora D ́Plácido, 2016, p.
331.
3 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios - da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 18a ed., São Paulo:
Malheiros Editores, 2016, p. 116-117.
4 OLIVEIRA, Márcio, op. cit. p. 282.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903053/2011-31

O princípio da verdade material, portanto, não encerra a sua significância
semântico-normativa no dever de perscrutar os fatos inerentes aos motivos determinantes do ato,
mas, por certo, considerando-se as suas premissas5, na necessidade de se garantir a escorreita
exposição do efetivo lastro fático justificante da prática do ato.
Este princípio, como já alertado, busca preservar o estado ideal da segurança
jurídica e da garantia da ampla defesa, enquanto valores axiológicos, próprios do Estado Pós-
moderno, o que somente pode ser alcançado ao, atendidas as premissas supra referidas, se
permitir a inteligência dos motivos dos atos administrativos, a sua adequação à lei e a
possibilidade de, a eles, se contrapor o administrado por meio de provas e argumentos suficientes
à defesa de seus interesses (afetados pelos próprios atos administrativos).
Por esta razão, insista-se, ainda que em procedimentos/processos tributários
administrativos em que, inicialmente, o ônus probandi seja da parte querelante (contribuinte),
um início de prova a ser produzida pela fiscalização é, verdadeiramente, premente - até para que
se possa identificar a situação normativo-jurídica que imponha a predita inversão do ônus da
prova. V.g., impõe-se à autoridade fiscal demonstrar, provar, que o crédito pleiteado não
encontra, de início, lastro documental suficiente a lhe emprestar liquidez e certeza e, apenas
então, invertendo o ônus probandi, instar o contribuinte a provar o contrário.
A correta condução do processo administrativo de sorte à informar e instruir o
contribuinte sobre o que lhe cabe provar é, principalmente, em casos como em análise, da
essência do mencionado princípio da verdade material. Ao contribuinte é imposto o ônus
probatório e, sobre isso, não há dúvidas; mas compete à autoridade administrativa (seja ela a
responsável pelo procedimento de análise dos pedidos de compensação, seja ela a autoridade
julgadora) quando menos evidenciar quais fatos demandam efetivamente provas, intimando,
neste passo, o interessado à traze-las ao feito, sob pena de indeferimento da pretensão.
II
MÉRITO. A FORMAÇÃO DO SALDO NEGATIVO E A PRECARIEDADE DO
DESPACHO DECISÓRIO.
O caso vertente, por certo, desafia a aplicação do princípio da verdade material,
não na extensão pretendida pelo recorrente (e defendida por alguns de meus pares), mas, isto
sim, dentro dos limites aventados no tópico anterior. Isto é, mesmo no caso de procedimento de
compensação, em que a lide ainda não está instaurada, é mister da administração pública,
apresentar um lastro fático mínimo, devidamente demonstrável por elementos previamente
disponibilizados, a fim de justificar a conclusão de que o direito creditório carece de liquidez e
certeza. E isto porque, sem tal lastro, o contribuinte não terá como cumprir o seu dever de
demonstrar estes últimos requisitos (liquidez e certeza).
Em linhas gerais, o ônus da prova quanto ao crédito cuja recuperação se pretenda
é do contribuinte; mas até para se desincumbir deste ônus, é imperioso que a Administração
Tributária informe ao contribuinte os motivos pelos quais entende que o direito creditório não é
liquido e certo. E todo ato administrativo que traz os motivos de fato necessários à justificação
de sua prática, pressupõe, por certo, a indicação das provas que lhe dão substrato.

5 Publicidade, eficiência, legalidade, como decorrências da segurança jurídica, como declinado alhures.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903053/2011-31

Ora, a recorrente pediu, no caso, a restituição, para posterior compensação, do
saldo negativo do Imposto de Renda apurado no Ano-Calendário de 2001. Sabe-se que o saldo
negativo é, nada mais, que a sobra de valores pagos pelos contribuintes, via antecipações (IRRF
e estimativas, estas últimas para o caso da apuração do tributo pelo lucro real anual) e outras
deduções legalmente previstas, resultando, assim, num valor negativo a pagar ao final do
exercício. Ainda que de forma não explicita, é isso que pontuava o art. 6o, § 1o, da Lei 9.430/96,
com a redação vigente à época dos fatos aqui tratados. Veja-se:
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano subseqüente, se
positivo, observado o disposto no § 2o;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano subseqüente,
se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da declaração de
rendimentos, a restituição do montante pago a maior.
Este relator não pretende retomar a discussão sobre a imprescindibilidade da DIPJ
para o surgimento do direito à recuperação do saldo acima (isso já foi debatido pelo Colegiado
em casos passados, tendo formado maioria contra a tese por mim defendida). Mas, ainda que não
seja condicionante ao surgimento do direito subjetivo à recuperação desta importância, a DIPJ é,
por certo, a declaração que deve, quando menos, nortear o exame do pleito proposto pelo
contribuinte de sorte que, a partir de suas informações, as Autoridades Fiscais possam questionar
a liquidez e certeza do crédito pretendido.
É, portanto, a partir da DIPJ que o Fisco buscará identificar as parcelas que
compõem o direito creditório para, aí, sim, e com base nos dados extraídos de seus sistemas
informativos, abastecidos pelas DCTFs, DARFs de recolhimento e pelas DIRFs, verificar se tais
parcelas foram de fato recolhidas e, ao fim e cabo, se o saldo negativo cuja restituição se requer,
de fato, existe.
Quando, destarte, acusa-se, a inexistência de provas quanto ao recolhimento das
antecipações que conformam o saldo negativo, como motivo de fato para a prática ato decisório
tendente ao indeferimento (total ou parcial) do pedido de compensação, impõe-se que este
motivo esteja devidamente lastreado nos elementos previamente disponibilizados pelos
contribuintes, quais sejam, as DIPJs e, a partir destas, as DCTFs, DARF e DIRFs. Sem a coleta
destas informações, o motivo declinado pela Autoridade competente para o exame do pleito
compensatório soçobra por si só, ante a inexistência de lastro fático necessário a comprovar o
motivo elencado como fundamento de sua prática.
A Derat/SP reconheceu parcialmente o direito creditório por ter verificado, no
sistema DIRF, retenções do IR quanto ao período em exame em valores inferiores ao valor
declinado na DCOMP de no 07984.63731.260307.1.7.02-8773 (e-fls. 17/20), como se todo o
saldo negativo pretendido fosse formado, exclusivamente, a partir do IRRF:

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-000.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903053/2011-31

É verdade que DCOMP supra, destinada à demonstração do saldo negativo em
exame, veiculou informações concernentes apenas à parcelas de IR pretensamente retidas da
empresa, sem mencionar, em qualquer momento, o pagamento ou a compensação de estimativas
ao longo do ano calendário de 2002 (e a recorrente sempre afirmou, desde a primeira
oportunidade, que errou ao preencher a sua declaração).
Mas como destacado acima, o saldo negativo não é formado a partir da
transmissão da DCOMP. O ato decisório, diga-se, não pode invocar como motivo fático para a
sua prática, que a declaração prestada pelo contribuinte descrevera, como parcelas componentes
do predito saldo, apenas o IRRF. Impunha-se, aí, invocar como motivos de fato, a inexistência
ou existência parcial, que seja, deste saldo a partir das informações constantes da DIPJ, como,
aliás, previa o art. 6o, § 1o , da Lei 9.430/96, e das confirmações a serem feitas a partir dos dados
extraídos das DCTFs e das DIRFs.
Vejam que a DIPJ/2002 trazida pela interessada, ainda que seja retificadora, foi
transmitida em 2006, ao passo que o D. D. de e-fl. 2 foi proferido em 2011! Esta declaração, até
segunda ordem, estava ativa à época da decisão retro referida. E lá se vê claramente que o saldo
negativo pretendido pela empresa era, sim, composto por IRRF, mas também por estimativas
extintas que, somadas, alçaram a importância de R$ 897.769,72:

Mais importante que isso, a quitação de tais estimativas por compensação (janeiro
e fevereiro de 2001) foi, também até segunda ordem, confessada pela recorrente por meio de
DCTF (v. documentos de e-fls. 106/110 ). I.e., a Autoridade Fiscal sabia, ou deveria saber, que o
saldo negativo, por tudo que foi mencionado até aqui, não era composto, apenas, pelo IRRF.
Nesta esteira, cabia à Unidade de Origem, quiçá, intimar o contribuinte, como por
diversas vezes já pudemos ver, para o alertar sobre as divergências verificadas entre a DCOMP e
a DIPJ e, assim, para retificar uma ou outra declaração! Se este procedimento (com lastro, diga-
se, nas disposições do art. 65 da IN 900/09, então vigente) tivesse sido adotado, a comprovação
pretendida, agora, pela DRJ – quanto a formação do saldo negativo de 2000 -, já poderia ter
sido realizada ainda perante a DRF.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-000.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903053/2011-31

Todos os instintos deste Relator o compeliam para declarar, de ofício, a nulidade
do Despacho Decisório por falta de indicação de motivos de fato, válidos, à justificar a sua
prática (nulidade esta fundada tanto na teoria dos motivos determinantes, como pela própria
exposição feita no parágrafo anterior). Cônscio, todavia, de que minha rigidez formal não é
compartilhada pelos demais membros desta Turma, me demovi de tal ânsia, para propor uma
outra solução.
III
DA PROPOSTA DE DILIGÊNCIA.
Já pude me manifestar no passado no sentido de que as compensações de
estimativas feitas nos moldes do art. 14 da IN 21/97, somente poderiam ser desconsideradas após
a realização do lançamento respectivo, mesmo que, até 2002, este procedimento não tivesse o
condão de constituir, por confissão, os débitos ali referidos. Isto porque tais débitos seriam
objeto de confissão, desta feita, por meio de DCTF. Assim, seria possível, inclusive, acolher a
alegação da recorrente de que teria ocorrido decadência, ainda que não quanto ao direito de se
revisitar o saldo negativo formado em 2000, mas, isto sim, a própria quitação das estimativas de
janeiro e fevereiro de 2001.
Mas semelhante discussão, diga-se, é irrelevante. Isto porque, como aventado no
tópico II, supra, a investigação quanto à formação do saldo negativo de 2001 nunca se iniciou! A
Derat/São Paulo jamais se debruçou sobre os documentos e informações que, efetivamente,
deveriam ser examinadas para analisar o direito creditório pretendido pela interessada, tendo,
confortavelmente, se fincado na leitura acrítica da DCOMP de no 07984.63731.260307.1.7.02-
8773.
Algumas vozes poderão se levantar para lembrar que a decisão da Derat/SP é
eletrônica e que o sistema se limita a examinar o pedido tal como declinado pelo contribuinte.
Mas se isto fosse verdade, decisões, como algumas já analisadas por este Colegiado, que
indeferem o pleito compensatório por haver divergência entre o saldo negativo informado em
DCOMP e aquele consignado em DIPJ, não poderiam ocorrer (do ponto de vista prático-
operacional e do ponto de vista jurídico). Em tais casos, se a premissa aventada no início deste
parágrafo fosse verdadeira, examinar-se-ia o saldo negativo trazido na DCOMP e ponto final
(sendo irrelevante aquele trazido na DIPJ, principalmente, se ele for superior ao descrito na
declaração de compensação).
O fato é que, a despeito das nuances práticas acima aventadas, a adoção de
procedimento eletrônico para a verificação da existência de direito creditório não pode servir
como desculpa para o desrespeito à regras legais (como aquela prevista pelo por vezes
mencionado art. 6o, § 1o, da Lei 9.430/96), nem tampouco à princípios constitucionais (verdade
material).
É inegável que a análise falha intentada pela Derat/SP culminou com a falta de
exame do próprio direito creditório, previamente demonstrado por meio de DIPJ e DCTF. E,
neste passo, se se admitir, à essa altura, a imposição, ao contribuinte, de comprovar fatos que
deveriam, por força do alardeado princípio da verdade material, ser aventados ainda na unidade
de origem (não estou dizendo que a prova deveria ser realizada pela Derat), aí sim estar-se-á
admitindo a nulidade daquele despacho decisório. Isto porque, nesta hipótese, impor-se-ia o
enfrentamento de questão, com supressão de instância, que deveria ter sido, quando menos,
apontada pela Autoridade competente para o exame do pedido de compensação.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-000.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903053/2011-31

A prova quanto a existência do saldo negativo de 2000, poderia ter sido feita pelo
contribuinte nos idos de 2011... ele não fez, porque não foi instado pela Unidade de Origem à
tanto. E, mais que isto, a recorrente somente veio a ser questionada pela DRJ quanto ao predito
saldo (2000), sendo que o acórdão recorrido foi proferido tão só em 2018, ou seja, 7 anos após a
prolação do D.D. e, mais importante, 12 anos após a transmissão da DIPJ de e-fls. 113/121 e das
DCTFs de e-fls. 106/110 (e à 13 anos, desde a transmissão da DIPJ/2001). Exigir do
contribuinte, agora, a prova da formação daquele saldo seria quando menos injusto (mesmo que
se queira defender que, nos termos do art. 30 da Lei 9.430/96, fosse obrigação da empresa
manter os documentos que deram lastro ao preenchimento da DIPJ 2001).
Seja como for, como se extrai da DIPJ/2001 (e-fls. 85/90), aquele saldo negativo
foi formado, tão só, pelo IRRF - R$ 1.033.810,30 - sendo certo, outrossim, que neste período, a
empresa apurou prejuízo fiscal (e, consequentemente, nenhum valor de imposto a recolher). Em
linhas gerais, bastava à Derat, ou até mesmo à DRJ, verificar nos sistemas da RFB (DIRF) se
aquele montante teria sido, efetivamente, recolhido pelas respectivas fontes e comparar as
receitas com as informações pertinentes extraíveis da própria DIPJ (a fim de verificar o seu
oferecimento à tributação). Isto tudo, sem a necessidade de produção de quaisquer provas
adicionais.
A inapetência da Derat/SP e a inação da DRJ, agora, justificam um nova incursão
investigativa por este Colegiado sem que, aqui, e insista-se, se esteja propondo a nova
oportunização ao contribuinte para a produção tardia de provas, fora das hipóteses previstas pelo
art. 16, IV, do Decreto 70.235/72.
Vale destacar que este Relator, por tudo o que até aqui exposto, e pelas premissas
aventadas no início deste tópico, poderia até julgar o recurso favoravelmente ao contribuinte, a
par de qualquer instrução adicional. Seja contudo, por uma incerteza quanto se as DIPJs e
DCTFs apresentadas se encontram ativas no sistema, seja por respeito ao posicionamento
majoritário deste Colegiado, quanto ao problema das compensações sem DARF, é de se propor a
realização de diligência.
Assim, voto por converter o julgamento em diligência a fim de solicitar à
Derat/SP que:
a) confirme se as DIPJs (e-fls. 86/90 e 113/121) e DCTFs (e-fls. 106/110) se
encontram ativas no sistema;
b) que informe qual seria a situação dos débitos informados nas DCTF
mencionadas no quesito acima.
c) traga, ao feito, a íntegra da DIPJ/2001 ou respectivo extrato;
d) quanto ao saldo negativo descrito na predita DIPJ/2001, se, a partir do exame
das DIRFs disponíveis no sistema, é possível confirmar o valor total de
retenções lá informadas (R$ 1.033.810,30);
e) quanto as retenções relativas ao 2001 porventura confirmadas, se as
respectivas receitas foram devidamente informadas nos campos próprios da
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-000.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903053/2011-31

DIPJ/AC 2000 ou se são, quando menos, compatíveis com as importâncias
lançadas pela empresa na Ficha 6A desta declaração
f) verificar se, porventura, o saldo negativo apurado em 2000 foi utilizado em
outras compensações e, caso afirmativo, qual o montante que sobrou seria
suficiente para quitar as estimativas de janeiro e fevereiro do ano calendário
de 2001;
g) pelo que propôs o Colegiado (renovadas as minhas ressalvas quanto a
produção de provas pela parte, neste momento processual), intimar o
contribuinte a trazer a sua escrita contábil na qual se possa verificar a
compensação das estimativas tratadas nos quesitos anteriores.
Concluídos os trabalhos, acima, pede-se, ainda que seja lavrado o competente
relatório conclusivo de diligência, para, adotando-se quaisquer meios de auditoria cabíveis
(inclusive com intimação do contribuinte para prestação de eventuais esclarecimentos),
confirmar-se a extinção das estimativas de janeiro e fevereiro de 2001 por meio da compensação
realizada pelo contribuinte.
Em seguida, pede-se que se promova a intimação do contribuinte para, querendo,
se manifestar sobre o relatório supra, devolvendo, ao fim, os autos à este Colegiado para que seja
dada continuidade ao julgamento do feito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo
Guimarães
da
Fonseca

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital